Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput).
2. O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando residência fixa, primariedade, bons antecedentes e exercício de atividade lícita.
3. Argumenta que o crime não envolve violência ou grave ameaça, sendo aplicável a Lei de Drogas, art. 33, § 4o.
4. Defende que a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) e que a decisão judicial é genérica.
5. Requer a revogação da prisão preventiva com medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em audiência de custódia, diante da alegação de ausência dos requisitos legais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base nos requisitos legais (CPP, arts. 312 e 313), após audiência de custódia sem irregularidades.
8. A denúncia relata que o paciente foi flagrado em posse de aproximadamente 1,7 kg de maconha (na forma de haxixe, derivado de valor comercial mais elevado), acondicionados em 19 embalagens plásticas, além de 6,68 g de cocaína.
9. A elevada quantidade e diversidade de drogas, aliadas à forma de acondicionamento indicam compatibilidade com o tráfico ilícito.
10. O periculum libertatis está demonstrado pelas circunstâncias da prisão e pela gravidade concreta dos fatos, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, aliada à forma de acondicionamento e ao valor comercial, afasta a hipótese de consumo pessoal e justifica a prisão preventiva. 2. A fundamentação concreta da decisão judicial afasta alegação de constrangimento ilegal."